Tribunal: TJMT
Processo: 1002761-48.2023.8.11.0050
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002761-48.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANE ZANELLA - CPF: 015.882.911-54 (RECORRENTE), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSAÇÃO VALIDADA PELO CLIENTE COM USO DE SENHA E CARTÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, em razão de transação bancária realizada pela própria reclamante, que, vítima de golpe de engenharia social ("falsa central"), dirigiu-se a caixa eletrônico e validou a operação com cartão e senha, acreditando tratar-se de procedimento de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transações realizadas pelo próprio consumidor, induzido a erro por terceiros (golpe da falsa central), mediante uso de dispositivos de segurança pessoal (cartão e senha).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a Súmula 479 do STJ preveja a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros (fortuito interno), é necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a atividade bancária e o dano sofrido.

4. A engenharia social manipula a vítima para que esta realize voluntariamente os procedimentos de segurança. Ao utilizar cartão e senha pessoal para validar a operação, a consumidora supera os mecanismos de proteção do banco, rompendo o nexo causal.

5. A atuação voluntária da correntista, ainda que induzida por ardil de estelionatários, caracteriza culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3o, II, do CDC) e configura fortuito externo, eximindo o banco de responsabilidade, mormente quando comprovado que o sistema de segurança chegou a atuar preventivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não é responsável por danos decorrentes do "golpe da falsa central de atendimento" quando o consumidor, induzido a erro, realiza voluntariamente as transações utilizando seus dispositivos de segurança (senha/biometria). 2. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade e caracteriza fortuito externo, afastando a aplicação da Súmula 479 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 421; CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023; TJMT, N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 25.09.2023; TJMT, N.U 1001449-21.2023.8.11.0023, Turma Recursal Cível, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 02.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002761-48.2023.8.11.0050

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: DAIANE ZANELLA

Recorrido
: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DAIANE ZANELLA ajuizou reclamação em face do BANCO DO BRASIL
S.A.
Noticiou que: a) em 10/8/2023, recebeu uma ligação de um suposto funcionário do banco, o qual possuía seus dados pessoais e informações sobre suas transações recentes, informando sobre um pagamento fraudulento de boleto no valor de R$ 20.000,00 com o seu cartão de crédito; b) induzida a acreditar na veracidade do contato, dirigiu-se a um caixa eletrônico e seguiu as orientações para "cancelar" a operação; c) após o procedimento, percebeu que havia sido vítima de um golpe, pois a transação de R$ 20.000,00, acrescida de R$ 773,74 de juros, foi efetivada; d) o sistema de segurança do próprio banco bloqueou a operação cinco vezes, mas a liberou em quatro ocasiões subsequentes, evidenciando falha; e) ao procurar a agência no dia seguinte para contestar, não obteve solução. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 20.773,74 e eventuais encargos; b) a condenação da
parte

re
clamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) embora a relação seja de consumo, o dano não decorreu de conduta do banco, mas de ação criminosa de terceiros que ludibriaram a
parte

reclamante
; b) a
parte

reclamante
não adotou as cautelas devidas, seguindo instruções de criminosos sem antes consultar os canais oficiais do banco; c) a fraude não ocorreu nas dependências ou por meio de prepostos do banco, tratando-se de fato exclusivo da vítima; d) a culpa exclusiva da vítima afasta o nexo de causalidade e a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC; e) a Súmula 479 do STJ é inaplicável, pois o evento não decorreu de falha de segurança interna do banco. Ao final
,
proferiu
sentença
de
improcedência
d
os pedidos da inicial.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes acolhidos para revogar expressamente a tutela de urgência anteriormente deferida.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) não houve culpa exclusiva da vítima, pois não forneceu cartão ou senha a terceiros, e a fraude só ocorreu pela vulnerabilidade do sistema bancário, que permitiu o vazamento de seus dados e deu credibilidade ao golpe; b) o sistema de segurança do banco falhou, pois, apesar de identificar a transação como suspeita e bloqueá-la cinco vezes, permitiu sua concretização, mesmo sendo uma operação totalmente atípica em seu perfil de consumo; c) a responsabilidade do banco é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ, e a situação configura fortuito interno; d) agiu com diligência ao comunicar o fato ao banco no dia seguinte, quando a transação ainda poderia ser estornada. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, declarando a inexigibilidade do débito; b) condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois reconheceu corretamente a culpa exclusiva da consumidora, que agiu de forma descuidada ao seguir as instruções de um fraudador; b) a fraude ocorreu por ato de terceiro e negligência da vítima, configurando fortuito externo que exime a responsabilidade do banco; c) a Súmula 479 do STJ é inaplicável ao caso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 e o Tema 466 do STJ preconizam que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”

Não obstante do teor da Súmula 479/STJ, é necessária a comprovação do liame de causalidade entre as atividades financeiras e o dano vivenciado pelo consumidor.

A engenharia social, no contexto de fraudes bancárias, é uma técnica de manipulação que explora a confiança e a credulidade das pessoas para obter informações pessoais ou financeiras, como senhas, códigos de segurança, dados bancários, entre outros. É uma forma de golpe que visa induzir a vítima a realizar ações que prejudicam seus próprios interesses, como transferir dinheiro ou divulgar dados confidenciais.

No "golpe da falsa central de atendimento" os golpistas simulam ser da Central de Atendimento da instituição financeira, utilizando-se de tecnologia específica (a exemplo do app
SpoofApp
) que altera o número da origem da chamada, deixando transparecer que efetivamente é uma ligação oriunda de um canal oficial.

Uma vez que a vítima se sente confiante de que está falando efetivamente com um canal oficial da intuição financeira, acaba efetuando transações no App e nos Terminais de Autoatendimento, realizando procedimentos que superam os mecanismos de segurança, como troca e compartilhamento de senhas, habilitação de outros dispositivos móveis para transações, realização de PIX e pagamento de boletos. As vítimas realizam estes procedimentos voluntariamente, induzidas em erro pelos golpistas, pensando estar realizando procedimentos de segurança para cancelamento de transações não realizadas.

É importante frisar, que durante o “iter criminis” a instituição financeira não participa em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe, mas, ao contrário, exige procedimentos de segurança, que são superados pela conduta ingênua do consumidor.

Em regra, a instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos decorrentes do golpe da falsa central de atendimento, quando o próprio correntista realiza os procedimentos para a habilitação de um novo dispositivo móvel, frustrando os diversos mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e habilitação de dispositivos específicos para transações, desde que as transações sejam realizadas dentro dos limites de transferência (PIX/TED) previamente estabelecidos entre o cliente e banco.

Nesses casos, em tese, não há como se responsabilizar o fornecedor de serviços, por se tratar de culpa da própria vítima, desde que tenha disponibilizado mecanismos de segurança para os seus serviços.

Em igual sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.o, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar seus dados bancários e senha sigilosa pelo telefone a estranho, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos. Recurso Provido. (N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)”

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.o, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar seus dados bancários e senha sigilosa pelo telefone a estranho, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos. Recurso Provido. (N.U 1007840-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, publicado no DJE 29/06/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA BENESSE. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORNECIMENTO DE DADOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Segurança dos serviços bancários. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. Todavia, para que haja responsabilização, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as condutas da instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor. A instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos, quando o próprio correntista repassa informações e dados de sua conta, frustrando os diversos mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e habilitação de dispositivos específicos para transações. A efetivação do golpe da falsa central de atendimento não caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não concorreu de nenhuma forma para a sua efetivação. (...) (N.U 1001449-21.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024)”

No caso concreto, a parte recorrente foi vítima de engenharia social ("golpe da falsa central/falso funcionário"). Conforme narrado na
p
etição
i
nicial (ID/PJe2 354062351, pág. 2 e 3)
, a autora
"deslocou-se até um caixa eletrônico para efetuar o cancelamento do boleto bancário, de acordo com as orientações do suposto funcionário"
e, somente
"logo em seguida"
, recebeu o alerta de segurança juntado no
ID/PJe2 354062354
.

Esse documento comprova que o sistema de segurança do banco atuou bloqueando o cartão
após
a detecção da transação atípica realizada pela própria cliente. A atuação voluntária da consumidora, ao dirigir-se ao terminal de autoatendimento e autenticar a operação com seus dispositivos de segurança (cartão e senha), rompe o nexo causal entre a conduta do banco e o evento danoso.

Não houve falha interna do sistema bancário, pois a operação foi validada pela titular, o que caracteriza a culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3o, II, do CDC) e fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, que não participou do iter criminis e cujos mecanismos de segurança foram superados pela própria ação da correntista induzida a erro por terceiros.

Portanto, restando configurada a culpa exclusiva da vítima, não há dever de indenizar por parte da instituição financeira.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita
(ID/PJe2 354063387)
,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026